Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA. PRECATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. TEMA 808/STF. TEMA 878/STJ. JUROS MORATÓRIOS. VERBA DECORRENTE DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL. IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS. VERBA DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é do que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional.
2. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme tese fixada no Tema 808 pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Como regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda; os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes; escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR, conforme tese fixada no Tema 878 pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. As teses vinculantes integram, ainda que indiretamente, a legislação tributária, a qual deve ser interpretada restritiva e literalmente nos casos de suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, conforme o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
5. Há distinção entre os paradigmas utilizados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça na fixação das teses, as quais são aplicadas nos casos em que se discute atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função (rendimentos do trabalho assalariado); e o feito devolvido a esta Corte no tocante à verba honorária, ainda que esta possua natureza alimentar.
6. Incide imposto de renda sobre os juros de mora pelo atraso no pagamento de créditos inscritos em precatórios oriundos de honorários advocatícios.
7. Mensurável o proveito econômico em ação declaratória, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais sobre tal resultado positivo propiciado.
8. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
9. Recurso da ré conhecido e provido.
10. Recurso da autora conhecido e provido.